Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO DA REQUERIDA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. ILEGITIMIDADE DO POLO PASSIVO. AJUSTE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA EFETIVIDADE. PRECEDENTES STJ.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a objeção por ela apresentada, na qual se opunha à sua inclusão no polo passivo da demanda.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite excepcionalmente a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes.
3. À luz da Teoria da Asserção, se o negócio havido entre a construtora e a adquirente do imóvel restou desconstituído por decisão transitada em julgado antes mesmo do ajuizamento da execução de título extrajudicial, e não havendo alteração do pedido e da causa de pedir, é possível a alteração do polo passivo, em razão da pertinência subjetiva que decorre da natureza propter rem das obrigações condominiais.
4. Recurso conhecido e desprovido.